Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732738-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIENE FELIX DE BARROS, ROMULO FELIX FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de interno interposto por JOSIENE FELIX DE BARROS, ROMULO FELIX FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face do Distrito Federal, contra decisão prolatada pelo relator, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença de obrigação CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0704981-39.2022.8.07.0018. Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos. À Secretaria para alterar classe processual para agravo interno. Brasília, 2 de março de 2023 15:43:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador